Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-35.2023.8.11.0077
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000810-35.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CEDENIR DE MELO - CPF: 018.754.741-61 (RECORRENTE), ESVAILDES JOSE DE MELO - CPF: 952.048.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLEI CAMBARA DA SILVA - CPF: 044.350.401-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SHARA GLAUCIA CARDOSO DE MELO - CPF: 703.668.951-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK ROCHIELLE DE MELO ORTIZ - CPF: 055.924.441-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio simples tentado. Decisão de pronúncia. Preliminar de nulidade. Ausência de fundamentação. Teses defensivas não analisadas. Violação ao dever de motivação. Prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Nulidade absoluta declarada. Preliminar acolhida. Decisão anulada.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática, em tese, do crime de homicídio simples tentado (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia padece de nulidade por violação ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF/1988), diante da alegação de generalidade quanto aos indícios de autoria e de omissão no enfrentamento das teses de desistência voluntária e legítima defesa.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade, exigindo que o magistrado explicite as razões de seu convencimento e enfrente as teses relevantes suscitadas pelas partes para garantir o devido processo legal.

4. A decisão de pronúncia, embora deva observar comedimento na linguagem para não influenciar os jurados, não prescinde de motivação idônea, sendo vedada a utilização de fundamentos genéricos ou a simples menção à prova testemunhal sem indicação concreta dos elementos que amparam a admissibilidade da acusação.

5.

No caso, a decisão recorrida limitou-se a afirmar a existência de materialidade e indícios de autoria de forma vaga e omitiu-se completamente quanto à análise das teses de desistência voluntária e legítima defesa arguidas pela defesa técnica e pelo próprio réu.

6.

A falta de exame das teses defensivas configura negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, impondo-se o reconhecimento da nulidade absoluta do ato decisório e o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso defensivo prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia que deixa de analisar as teses defensivas suscitadas em alegações finais e se limita a afirmações genéricas sobre a autoria padece de nulidade absoluta por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da CF/1988), devendo ser cassada para que outra seja proferida com o devido enfrentamento das matérias arguidas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 14, II, 15, 25 e 121, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000162-10.2018.8.11.0025, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 07.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Cedenir De Melo
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que, nos autos da Ação Penal n.º 1000810-35.2023.8.11.0077, o pronunciou pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, subscritas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o recorrente postula a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal. Sustenta a ausência de
animus necandi
e a configuração da desistência voluntária (art. 15 do Código Penal), argumentando que cessou as agressões por vontade própria, sem a interferência de terceiros (ID 312457442 - Pág. 12.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a prova oral judicializada comprova a autoria e que a gravidade das lesões e a interrupção dos atos por terceiros afastam a tese de desistência voluntária (ID 312457446.

Oportunizada a retratação, o Juízo de origem manteve a decisão de pronúncia, ID.31245744.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Jorge Da Costa Lana, manifestou-se pela
nulidade da decisão de pronúncia
, apontando ausência de fundamentação quanto aos indícios de autoria e omissão na análise das teses defensivas, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Em caráter subsidiário, opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a pronúncia nos termos da denúncia (ID 315088395 - Pág. 10).”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR PGJ – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE ANÁLISE DA TESE DA DEFESA TÉCNICA – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF – DECISÃO GENÉRICA – RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU TENHA DESISTIDO DA PRÁTICA DELITIVA – PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA POR ESTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA E, CASO AFASTADA, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso em sentido estrito.

Conforme relatado, após a análise dos elementos probatórios coligidos aos autos, a Magistrada de primeiro grau convenceu-se da materialidade e dos indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente Cedenir De Melo, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Na denúncia, os fatos foram narrados nos seguintes termos:

“
2 DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que o denunciado Cedenir de Melo é sogro da vítima Erick Rochielle de Melo Ortiz. No dia 12 de março de 2023, por volta das 23h50, o denunciado Cedenir se deslocou até o estabelecimento comercial denominado “Bar Cervejeiros”, local onde se encontrava seu genro Erick e a prima dele, Shara. O denunciado Cedenir se aproximou de Erick e Shara e, após questionar Erick onde estariam sua filha e netas e não gostar da resposta apresentada, disse: “Como você pode fazer isso? Deixar minha filha em casa sozinha com as crianças?” e foi retirado do local por terceiros. Passados alguns minutos, Cedenir retornou ao local munido de arma branca (faca). Ao vislumbrar a faca na cintura de Cedenir, Erick saiu correndo, momento em que o denunciado correu atrás dele e o alcançou, desferindo-lhe um golpe de faca. Ato contínuo, Erick, mesmo lesionado, continuou correndo, mas, em certo ponto, caiu ao chão, momento em que o denunciado Cedenir desferiu novo golpe de faca, causando as lesões descritas no prontuário médico de ID 125225107. O crime de homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que foi interrompido por terceiro.

3 DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Cedenir de Melo, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. (...)” ID. 312457378 - Pág. 3.

I. DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Preliminarmente, a Procuradoria-Geral de Justiça, suscitou a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação adequada quanto aos indícios suficientes de autoria e pela falta de análise das teses defensivas apresentadas em alegações finais, em manifesta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A preliminar merece acolhimento.

Conforme dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]”.

Sobre o tema, bem lecionam Rogério Sanhces Cunha e Ronaldo Batista Pinto:

“
Necessidade de fundamentação
• Isso não isenta o juiz, por certo, de motivar, ainda que sucintamente, sua decisão e, tampouco, apreciar as teses arguidas pelas partes, em atendimento, inclusive, de mandamento constitucional que impõe sejam fundamentadas todas as decisões do Poder Judiciário (art. 93, inc. IX, da CF). Deve, assim, valorar a prova apresentada, explicando os motivos que justificam o envio do réu a julgamento pelo Júri. A sobriedade que se exige do Juiz não implica em dizer que deva ele deixar de motivar seu decisum. Nesse sentido julgado do ST] inserto na RT 847/511.”

Cunha, Rogério Sanches Tribunal do Júri - Procedimento Especial Comentado por Artigos/ Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto - 8.ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag. 101

Da mesma forma, lecionam Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho.

“A necessidade de motivação é imperiosa no sistema de livre convencimento. Abandonados os sistemas de prova legal e da íntima convicção do juiz, tem o magistrado liberdade na seleção e valoração dos elementos de prova para proferir a decisão, mas deve, obrigatoriamente, justificar o seu pronunciamento.

A motivação surge como instrumento por meio do qual as partes e o meio social tomam conhecimento da atividade jurisdicional; as partes para, se for o caso, impugnarem os fundamentos da sentença, buscando seja reformada; a sociedade, a fim de que possa formar opinião positiva ou negativa a respeito da qualidade dos serviços prestados pela Justiça.

Com efeito, à concepção da motivação como instrumento técnico sobrevém, na evolução histórica, outra que a vê como garantia fundamental da administração da justiça em um Estado de Direito, inserida por isso em diversos diplomas constitucionais modernos.

São três pontos básicos em que se assenta a ideia de motivação como garantia: primeiro, aparece como garantia de uma atuação equilibrada e imparcial do magistrado, pois só pela motivação será possível verificar se ele realmente agiu com a necessária imparcialidade; num segundo aspecto, manifesta-se a motivação como garantia do controle da legalidade das decisões judiciárias: só a aferição das razões constantes da sentença permitirá dizer se esta deriva da lei ou do arbítrio do julgador; finalmente, a motivação é garantia das partes, pois permite que elas possam constatar se o juiz levou em conta os argumentos e a prova que produziram: como visto, o direito à prova não se configura só como direito a produzir a prova, mas também como direito à valoração da prova pelo juiz.

O trabalho do juiz, como toda decisão humana, implica uma escolha entre alternativas. No conteúdo da motivação devem estar claramente expostas as escolhas e seleções feitas.

No plano do direito, deve ele justificar a escolha da regra jurídica aplicável, a opção por determinada interpretação da norma e a razão de ter admitido que dela derivassem certas consequências [...]”
As nulidades no processo penal/Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho, Antonio Scarance Fernandes. —12. ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista – dos Tribunais, 2011. Pag. 200.

É certo que a decisão de pronúncia possui natureza peculiar, pois, de um lado, exige-se do julgador a devida motivação, e, de outro, impõe-se que
tal fundamentação seja redigida de forma comedida
, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados, que são os julgadores naturais da causa.

Todavia, fundamentação comedida não se confunde, de forma alguma, com ausência de fundamentação. Nesse sentido, colhe-se a lição de Guilherme de Souza Nucci.

“[...] É essencial compor a motivação da decisão com o comedimento no uso das palavras ou expressões, bem como na formação do raciocínio evolvido no juízo de admissibilidade da acusação. Não é simples, nem fácil proferir uma decisão de pronúncia isenta e, realmente, imparcial. Torna-se, por vezes, tarefa mais dificultosa do que emitir uma decisão condenatória. Afinal, nesta última, pode o juiz fundamentar como quiser. É um momento reflexivo seu. Porém, na pronúncia, se houver uma fundamentação exagerada, certamente, a consequência terá por alvo o jurado.

[...]

Basta atuar no Tribunal Popular e a realidade é atestada: o jurado confia no juiz presidente, pois ele é, efetivamente, ao menos em tese, a parte imparcial; o jurado que ouve a leitura de uma decisão de pronúncia, excessivamente fundamentada, apontando o réu como culpado pelo delito tende a constituir, em sua convicção íntima, uma predisposição à condenação.

Portanto, a pronúncia não pode conter termos exagerados, nem frases contundentes (ex.: ‘é óbvio ser o réu o autor da morte da vítima’, quando aquele nega a autoria).
Porém, não pode prescindir de motivação. Do contrário, não passaria de um mero despacho de expediente.
Se a defesa alega e reclama do magistrado a absolvição sumária, por legítima defesa, por exemplo, torna-se essencial que o julgador afaste a excludente e pronuncie o réu, sem, contudo, manifestar-se avesso, terminantemente, à tese defensiva. Assim fazendo, pode comprometer a isenção futura dos jurados, pois o defensor terá o direito de reiterar o pedido de absolvição, com base no mesmo motivo, em plenário [...]”

NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 66-67.

Ademais, quando a defesa técnica apresenta teses específicas em suas alegações finais, o julgador tem o dever de enfrentá-las, ainda que para rejeitá-las, sob pena de configurar decisão genérica e desprovida de fundamentação idônea.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a ausência de fundamentação adequada na decisão de pronúncia configura nulidade absoluta:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE EXERCIDO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (...) 5.
O magistrado de primeira instância deixou de se manifestar sobre teses defensivas relevantes, como a legítima defesa e a ausência de animus necandi
, limitando-se a relatar a materialidade e os indícios de autoria. 6. A omissão na análise das teses defensivas viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), além do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV). (...)" (N.U 0000162-10.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025
)

No caso em análise, verifica-se que a Defesa técnica, em sede de alegações finais (ID 312457432), sustentou expressamente a tese de desistência voluntária (art. 15 do Código Penal) e a ausência de
animus necandi
, pugnando pela desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve.

Contudo, ao proferir a decisão de pronúncia (ID 312457434), a Magistrada
a quo
limitou-se a afirmar, de forma genérica, que
“a materialidade delitiva está adequadamente evidenciada nos autos”
e que
“os indícios exigidos para essa fase processual estão suficientemente presentes
”. O
decisum
apenas elencou os nomes das testemunhas, sem, todavia, explicitar o teor de seus depoimentos ou demonstrar de que forma tais elementos indicariam a presença do dolo homicida.

No que tange à tese de desistência voluntária, a decisão sequer a mencionou, omitindo-se quanto à necessária análise ou fundamentação para seu afastamento.

Outrossim, quanto à alegação de legítima defesa, suscitada pelo réu em seu interrogatório judicial, a decisão limitou-se a consignar que
“não há nos autos provas seguras e inequívocas de todos os requisitos de tal excludente de ilicitude
”, sem, contudo, especificar quais elementos probatórios conduziram a tal conclusão.

Tal fundamentação revela-se manifestamente deficiente e genérica, inviabilizando o adequado controle da legalidade do ato judicial e cerceando o exercício da ampla defesa.

Assim, reconheço a nulidade da decisão de pronúncia, impondo-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja proferido novo
decisum
, devidamente fundamentado.

II. DO MÉRITO RECURSAL

Diante do acolhimento da preliminar de nulidade, julgo prejudicado o exame do mérito recursal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR
para declarar a nulidade da decisão de pronúncia, determinando a remessa dos autos ao Juízo
a quo
para que nova decisão seja proferida, com a devida fundamentação quanto aos indícios de autoria e, obrigatoriamente, o exame das teses defensivas apresentadas (desistência voluntária e legítima defesa), restando prejudicada a análise das demais matérias recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026